Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-57.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ARMA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESENÇA. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. A legitimidade passiva na causa deve ser analisada com base na teoria da asserção, ou seja, em abstrato, levando em consideração os fatos narrados na inicial. A análise conjunta dos artigos 7o, parágrafo único, 20 e 25, do Código de Defesa do Consumidor, impõe que há responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, especialmente na hipótese em que o fabricante contribuiu efetivamente para a celebração do contrato entre consumidor e revendedor do produto, mediante veiculação de informações em seu sítio eletrônico. Rejeita-se a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença no caso em que o recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, levar à alteração do decisum. O pedido de inversão da cláusula penal em benefício do consumidor deve ser deferido quando a cláusula penal for, efetivamente, celebrada no pacto e houver a previsão da cláusula apenas em benefício do vendedor, em afronta ao princípio do equilíbrio contratual consagrado no artigo 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Não merece indenização a simples sensação de desagrado ou de contrariedade, ou o simples descumprimento contratual, devendo distinguir-se a lesão a atingir a pessoa e o mero desconforto.